Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO. MONTANTE QUE ALEGA INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA OU ACEITAÇÃO DO CREDOR. VALOR NÃO DISPONIBILIZADO COMO PAGAMENTO AO CREDOR. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DE MORA. TEMAS REPETITIVOS 677 E 967 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida (art. 313 do CPC). 1.1. Apesar de requerida a quitação do valor depositado por ocasião da contestação, verifica-se não ter havido anuência, nem aceitação da credora/agravante da medida. 1.2. Ademais, valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado ou que tenha sido fixado em juízo após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito), o que não se verifica na hipótese.
2. O depósito judicial de valor que alega incontroverso na fase de conhecimento caracteriza garantia do juízo, e não pagamento voluntário da obrigação, tendo em vista que o numerário não é prontamente disponibilizado para o credor. Logo, o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, sem aptidão para afastar os encargos da mora.
3. Acrescenta-se que o Superior Tribunal de Justiça revisou recentemente o Tema Repetitivo 677, o qual passa a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.). 3.1. E ainda que se argumente que se tratou de pagamento em consignação, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 967), firmou orientação no sentido de que “o depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora” (REsp n. 1.108.058/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 23/10/2018.).
4. Quanto à obrigação da instituição financeira depositária de preservar o montante depositado judicialmente, “6. [ ] em razão dos deveres previstos no art. 629 do Código Civil, responde pela correção monetária e juros remuneratórios sobre o valor depositado. 7. O depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial (Recurso Especial repetitivo n. 1.348.640/RS)” (STJ - REsp n. 1.475.859/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016).
5. Assim, a decisão agravada deve ser reformada para afastar a tese de excesso de execução e reconhecer a incidência dos encargos de mora sobre o montante devido nos termos definidos no título executivo até a data em que foi efetuado o segundo depósito judicial em sede de cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e provido.